Tribunal: TJES
Processo: 0001295-53.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001295-53.2013.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: AUTO PECAS PLANETA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL POR INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA visando à anulação de sentença que, nos autos de Execução Fiscal contra AUTO PEÇAS PLANETA LTDA, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. O apelante sustenta que a prescrição não se consumou, argumentando que a suspensão de prazos processuais em decorrência de feriados e eventos extraordinários deve ser considerada, bem como que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com redirecionamento da execução aos sócios, suspenderia o curso da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios suspende o curso da prescrição intercorrente; e (ii) determinar se a suspensão de prazos processuais por feriados ou eventos extraordinários impacta a contagem da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios não interrompem ou suspendem o curso da prescrição intercorrente. A jurisprudência pacífica do STJ, conforme o REsp 1.305.755/MG, estabelece que pedidos de diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais não são aptos a suspender ou interromper a prescrição.

4. A suspensão de prazos processuais em razão de feriados ou eventos extraordinários não afeta o curso da prescrição, que se rege por normas de direito material. O art. 132, § 1º, do Código Civil, apenas prorroga o termo final do prazo para o primeiro dia útil subsequente, caso recaia em dia não útil, sem impacto no prazo prescricional.

5. O entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Súmula 314/STJ) orienta que, não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, após o qual inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, consumado no caso em 29/08/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução aos sócios não suspende ou interrompe o curso da prescrição intercorrente.

2. A suspensão de prazos processuais por feriados ou eventos extraordinários não afeta a contagem do prazo de prescrição, que é de natureza material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; LEF, art. 40, § 2º; CC, art. 132, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2013 (Súmula 314/STJ); STJ, REsp nº 1.305.755/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.05.2012; TJ-DF, Apelação Cível nº 0027396-60.2012.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
AUTO PEÇAS PLANETA LTDA
, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
sustenta, em síntese, que a prescrição não se consumou, argumentando que a suspensão de prazos processuais em decorrência de feriados e eventos extraordinários deveria ser considerada, além de alegar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os sócios, suspenderia o curso da prescrição.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
AUTO PEÇAS PLANETA LTDA
, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
sustenta, em síntese, que a prescrição não se consumou, argumentando que a suspensão de prazos processuais em decorrência de feriados e eventos extraordinários deveria ser considerada, além de alegar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os sócios, suspenderia o curso da prescrição.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A execução fiscal iniciou-se em 26/12/2013, e a citação da devedora foi frustrada em 29/04/2014. A partir da ciência da não localização do devedor, em 29/08/2014, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, §2.º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), seguido pelo prazo de cinco anos de prescrição intercorrente, que se consumou em 29/08/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que, não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ).

No caso em apreço, verifico que a sentença recorrida corretamente aplicou esse entendimento. Embora o Município tenha arguido a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento aos sócios, tal fato não possui o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que pedidos de diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais não são aptos a interromper a prescrição intercorrente (REsp 1.305.755/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.05.2012).

Ademais, os períodos de suspensão de prazos processuais alegados pelo apelante, referentes a feriados ou eventos extraordinários, não afetam o curso da prescrição, uma vez que o sobrestamento dos prazos processuais não implica a suspensão dos prazos de direito material, sendo certo, entretanto, que, na linha do que dispõe o art. 132, § 1º, do Código Civil, recaindo o termo final do prazo de natureza material em dia não útil, considera-se automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADA. 1. É prescindível a intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. Precedentes. 2. Não verificada nenhuma das hipóteses legais, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional. 3. A prescrição é instituto de direito material não se confundindo e não sendo afetada, em regra, pelas regras atinentes aos prazos processuais. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 00273966020128070001 DF 0027396-60.2012.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, uma vez que, após o transcurso do prazo de suspensão e o início da prescrição, o Município permaneceu inerte por mais de cinco anos, sem promover atos processuais aptos a interromper o curso da prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar